Tribunal: TJSP
Processo: 2260191-61.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Habeas Corpus – Razões recursais em segunda instância – Inteligência do art. 600, § 4o, do CPP – Constrangimento ilegal excepcionalmente caracterizado
O direito de o apelante arrazoar na superior instância após a remessa dos autos ao tribunal ad quem onde deve ser aberta vista às partes, observados os prazos legais, consta expressamente no art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, em vigor.

Ementa:
Habeas Corpus – Razões recursais em segunda instância – Inteligência do art. 600, § 4o, do CPP – Constrangimento ilegal excepcionalmente caracterizado
O direito de o apelante arrazoar na superior instância após a remessa dos autos ao tribunal ad quem onde deve ser aberta vista às partes, observados os prazos legais, consta expressamente no art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, em vigor. Observados os princípios do devido processo legal e do amplo contraditório, imperiosa a concessão do referido prazo ao impetrante, sob pena de cerceamento de Defesa.